Tribunal: STJ
Processo: 1008302-92.2023.8.26.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984383 - SP(2025/0239968-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: D A P
AGRAVANTE
: C B
AGRAVANTE
: N D B P (MENOR)
ADVOGADOS
: ROSANA CHIAVASSA - SP079117
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SOCORRO
ADVOGADOS
: MICHEL GERMANO KELLNER BRITO - SP291987
DANIELA ALVES GODOY - SP416665
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA
ADVOGADOS
: IZABEL CRISTINA RIDOLFI DE AMORIM - SP113761
SANDRA ELISA MANUCHAQUIAN FREDIANI - SP161168
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE PAIVA MARQUES - SP150102
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 223aa0a2-07cf-4899-87b1-345d5b6d8b3c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 223aa0a2-07cf-4899-87b1-345d5b6d8b3c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984383 - SP(2025/0239968-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: D A P
AGRAVANTE
: C B
AGRAVANTE
: N D B P (MENOR)
ADVOGADOS
: ROSANA CHIAVASSA - SP079117
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SOCORRO
ADVOGADOS
: MICHEL GERMANO KELLNER BRITO - SP291987
DANIELA ALVES GODOY - SP416665
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA
ADVOGADOS
: IZABEL CRISTINA RIDOLFI DE AMORIM - SP113761
SANDRA ELISA MANUCHAQUIAN FREDIANI - SP161168
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE PAIVA MARQUES - SP150102
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por D. A. P. e OUTROS contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo (fls. 1261-1263):
Documento eletrônico VDA55652179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: ad33bca4-b589-4157-9e59-f8a8556963b3

(...)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022

Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência
de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1267-1269).
Em seu agravo interno, às fls. 1294-1296, a parte recorrente afirma, em síntese,
que, da simples leitura do AREsp, percebe-se que houve clara impugnação quanto à violação dos
dispositivos legais.
Contrarrazões às fls. 1301-1303 e 1304-1308.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55652179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: ad33bca4-b589-4157-9e59-f8a8556963b3

O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1261-1263 não conheceu do
agravo, pois a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão de
admissibilidade do REsp, relacionado à ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Todavia, em sede de agravo interno (fls. 1294-1296), a parte recorrente trouxe
argumentação totalmente genérica no sentido de que houve clara impugnação quanto à violação
dos dispositivos legais.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
Documento eletrônico VDA55652179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: ad33bca4-b589-4157-9e59-f8a8556963b3

4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: ad33bca4-b589-4157-9e59-f8a8556963b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.984.383 / SP
Número Registro: 2025/0239968-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10083029220238260099
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D A P
AGRAVANTE : C B
AGRAVANTE : N D B P (MENOR)
ADVOGADOS : ROSANA CHIAVASSA - SP079117
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO
ADVOGADOS : MICHEL GERMANO KELLNER BRITO - SP291987
DANIELA ALVES GODOY - SP416665
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA
ADVOGADOS : IZABEL CRISTINA RIDOLFI DE AMORIM - SP113761
SANDRA ELISA MANUCHAQUIAN FREDIANI - SP161168
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE PAIVA MARQUES - SP150102
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA56313216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 93402ce5-f020-451e-94fe-6f6d7d9a3e76

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D A P
AGRAVANTE : C B
AGRAVANTE : N D B P (MENOR)
ADVOGADOS : ROSANA CHIAVASSA - SP079117
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO
ADVOGADOS : MICHEL GERMANO KELLNER BRITO - SP291987
DANIELA ALVES GODOY - SP416665
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA
ADVOGADOS : IZABEL CRISTINA RIDOLFI DE AMORIM - SP113761
SANDRA ELISA MANUCHAQUIAN FREDIANI - SP161168
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE PAIVA MARQUES - SP150102
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 93402ce5-f020-451e-94fe-6f6d7d9a3e76